Tribunal: STJ
Processo: 5000630-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666211 - ES (2024/0212494-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: ALBERTO LEITE DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. SUBMASSAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade de previdência
complementar contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que se discute
a responsabilidade patrimonial da entidade pelo pagamento de complementação
de aposentadoria assumida por patrocinadora falida, bem como a segregação
patrimonial entre submassas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao
agravo de instrumento, afirmando que a responsabilidade da entidade
previdenciária pelo pagamento dos benefícios já foi reconhecida pela
jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a alegação de segregação patrimonial
entre submassas.
3. Embargos de declaração opostos pela entidade foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação à coisa julgada, considerando a alegação de que o título
executivo judicial limitava a execução ao patrimônio do Fundo Cofavi; e (II)
saber se a utilização de recursos de um fundo saudável para satisfazer
obrigações de outro fundo contraria os princípios de segregação patrimonial e
equilíbrio atuarial previstos na legislação de previdência complementar.
5. O Tribunal de origem analisou as questões essenciais da controvérsia,
incluindo a responsabilidade da entidade previdenciária, a segregação
patrimonial e a aplicação da taxa Selic, concluindo pela inexistência de negativa
de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51434086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9344e3c5-c3a4-4dee-ae43-6ea952f99023

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese, dadas
as circunstâmcias examinadas, a falência da patrocinadora ou o esgotamento dos
recursos do fundo não eximem a entidade previdenciária da obrigação de pagar o
s benefícios assumidos, sendo irrelevante a alegação de segregação patrimonial
entre submassas.
7. A responsabilidade pela indefinição quanto à titularidade do patrimônio do
fundo recai sobre a própria entidade previdenciária, que deveria ter promovido a
liquidação extrajudicial do fundo exaurido.
8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
13/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 9344e3c5-c3a4-4dee-ae43-6ea952f99023

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666211 - ES (2024/0212494-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: ALBERTO LEITE DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. SUBMASSAS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade de previdência
complementar contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que se
discute a responsabilidade patrimonial da entidade pelo pagamento de
complementação de aposentadoria assumida por patrocinadora falida, bem
como a segregação patrimonial entre submassas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao
agravo de instrumento, afirmando que a responsabilidade da entidade
previdenciária pelo pagamento dos benefícios já foi reconhecida pela
jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a alegação de segregação patrimonial
entre submassas.
3. Embargos de declaração opostos pela entidade foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação à coisa julgada, considerando a alegação de que o
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

título executivo judicial limitava a execução ao patrimônio do Fundo Cofavi;
e (II) saber se a utilização de recursos de um fundo saudável para satisfazer
obrigações de outro fundo contraria os princípios de segregação patrimonial e
equilíbrio atuarial previstos na legislação de previdência complementar.
5. O Tribunal de origem analisou as questões essenciais da controvérsia,
incluindo a responsabilidade da entidade previdenciária, a segregação
patrimonial e a aplicação da taxa Selic, concluindo pela inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, na
hipótese, dadas as circunstâmcias examinadas, a falência da patrocinadora ou
o esgotamento dos recursos do fundo não eximem a entidade previdenciária
da obrigação de pagar os benefícios assumidos, sendo irrelevante a alegação
de segregação patrimonial entre submassas.
7. A responsabilidade pela indefinição quanto à titularidade do patrimônio do
fundo recai sobre a própria entidade previdenciária, que deveria ter
promovido a liquidação extrajudicial do fundo exaurido.
8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, assim ementado:

“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
DA
PREVIDÊNCIA
USIMINAS
PELAS
OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA.
INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002.
REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo
pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora
COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp
1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se
furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos
participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de
aposentadoria.
Precedente:
Agravo
de
Instrumento
5006348-
18.2021.8.08.0000.
2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou
a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da
aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre
o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as
condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios
e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o
pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

serem adotados.
4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda
Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora
COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência
não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”.
5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a
entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam
calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem.” (e-STJ, fls. 1072-1078)

Os embargos de declaração opostos pela PREVIDÊNCIA USIMINAS foram
rejeitados (e-STJ, fls. 772-778).

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) Artigos 11, 369, 489, § 1o, IV, e § 3o, do CPC,
pois teria ocorrido negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação, uma vez
que o acórdão recorrido não teria analisado adequadamente os fundamentos e provas
apresentados pela recorrente, especialmente quanto ao exaurimento do Fundo Cofavi e à
titularidade dos recursos; (ii) artigos 141 e 492, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão
recorrido teria extrapolado os limites objetivos da lide ao não observar a ausência de
solidariedade entre os fundos e ao permitir a execução sobre patrimônio que não seria vinculado
ao Fundo Cofavi; (iii) artigos 503, 505 e 506 do CPC, pois o acórdão recorrido teria violado a
coisa julgada ao desconsiderar que o título executivo judicial limitava a execução ao patrimônio
do Fundo Cofavi, sem comprometer os recursos de outros fundos administrados pela
recorrente; (iv) artigos 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, e 34, I, “b”, da Lei Complementar 109
/2001, pois o acórdão recorrido teria desrespeitado o regime de previdência complementar ao
permitir a utilização de recursos de um fundo saudável (Fundo Cosipa) para satisfazer
obrigações de outro fundo (Fundo Cofavi), contrariando os princípios de segregação patrimonial
e equilíbrio atuarial e (v) artigos 3o, parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC no 24/2016,
pois o acórdão recorrido teria ignorado a necessidade de controle segregado das submassas e a
vedação de transferência de déficits entre elas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido ALBERTO LEITE DA SILVA,
pugnando pelo desprovimento do recurso especial (e-STJ, fls. 1055-1070).

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a Previdência Usiminas interpôs agravo de
instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio imediato do valor exequendo
via Sisbajud. A agravante alegou que a decisão não considerou a existência de duas submassas
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, segregadas contabilmente, e que o patrimônio
da submassa Cosipa não poderia ser utilizado para satisfazer obrigações da submassa Cofavi,
exaurida há anos. Requereu, assim, a reforma da decisão para acolher a impugnação e afastar a
ordem de bloqueio.
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o agravo de
instrumento, decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso. O acórdão destacou que a
responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria
assumidos pela patrocinadora Cofavi já foi reconhecida pela jurisprudência do STJ, sendo
irrelevante, no caso concreto, a alegação de segregação patrimonial entre as submassas. Além
disso, concluiu-se pela inexistência de excesso de execução e de ofensa à coisa julgada,
determinando-se, de ofício, que os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic após a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, sem cumulação com correção monetária (e-STJ, fls.
738-741).
Nos embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas, o Tribunal rejeitou
os aclaratórios, entendendo que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. Ressaltou-se que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente
analisadas e que o STJ pacificou o entendimento de que a falência ou ausência de recursos da
patrocinadora Cofavi não isenta a entidade previdenciária de sua obrigação de pagar os
benefícios assumidos. Concluiu-se que os embargos tinham o intuito de rediscutir o mérito da
decisão, o que não é permitido nos termos do art. 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 776-778).
1. Artigos 11, 369, 489, § 1o, IV, e § 3o, do CPC.
A recorrente, Previdência Usiminas, alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar
questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à titularidade
dos recursos do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 e ao exaurimento do Fundo Cofavi. Alega,
ainda, que o Tribunal de origem teria restringido os meios probatórios ao exigir a liquidação
extrajudicial como única forma de comprovar o exaurimento do Fundo Cofavi, sem analisar os
documentos apresentados e sem deliberar sobre o pedido de produção de prova pericial.
O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento enfrentou as questões
centrais da controvérsia, destacando que a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo
pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora Cofavi já foi
reconhecida pela jurisprudência do STJ, sendo irrelevante, no caso concreto, a alegação de
segregação patrimonial entre as submassas. Além disso, concluiu-se pela inexistência de excesso
de execução e de ofensa à coisa julgada, determinando-se, de ofício, a aplicação da taxa Selic
após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (e-STJ, fls. 738-741). Nos embargos de
declaração, o Tribunal rejeitou os aclaratórios, afirmando que não havia omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado e que as matérias relevantes para o julgamento foram
devidamente analisadas. Ressaltou, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão (e-STJ, fls. 776-778).
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

Diante disso, verifica-se que as questões tidas como omissas pela recorrente foram
apreciadas, ainda que de forma contrária aos seus interesses. O Tribunal de origem analisou os
fundamentos essenciais da controvérsia, incluindo a responsabilidade da Previdência Usiminas, a
segregação patrimonial e a aplicação da taxa Selic, além de justificar a rejeição dos embargos de
declaração com base na ausência de vícios no acórdão embargado.
Assim, conclui-se que não houve negativa de prestação jurisdicional no caso
concreto.
2. Artigos 141 e 492, parágrafo único, do CP, artigos 503, 505 e 506 do CPC, artigos
2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o, 18, §§ 1o e 2o, e 34, I, “b”, da Lei Complementar 109/2001 e artigos 3o,
parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC no 24/2016
Defende a recorrente que houve violação à coisa julgada, na medida em que se
desconsiderou que o título executivo judicial limitava a execução ao patrimônio do Fundo
Cofavi, sem comprometer os recursos dos demais fundos por ela administrados. Além disso,
sustenta que o acórdão teria desrespeitado o regime de previdência complementar ao permitir a
utilização de recursos de um fundo saudável (Fundo Cosipa) para satisfazer obrigações de outro
(Fundo Cofavi), o que, segundo alega, contraria os princípios da segregação patrimonial e do
equilíbrio atuarial. Ademais, aponta que o acórdão teria ignorado a necessidade de controle
segregado das submassas e a vedação legal à transferência de déficits entre elas.
O acórdão concluiu que não houve ofensa à coisa julgada, uma vez que a sentença
determinou o pagamento com juros e correção monetária, sem, no entanto, especificar os índices
a serem adotados, razão pela qual considerou adequada a aplicação da taxa Selic (e-STJ, fls. 738-
741). Além disso, o acórdão reafirmou que a falência da patrocinadora Cofavi ou o esgotamento
dos recursos do fundo não eximem a entidade previdenciária do cumprimento de sua obrigação
de pagar os benefícios, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(e-STJ, fls. 738-741). Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:
"A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência
Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela
patrocinadora COFAVI é corrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível
já decidido que “a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao
cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos
participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de
aposentadoria" [...]
Não há que se falar em excesso de execução no caso concreto, posto que o
agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da
complementação da aposentadoria.
É necessário, porém, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis
que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem
adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.
De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença
determinou o pagamento com juros e correção monetária.
Devo frisar que na decisão liminar proferida no id. 2145465, deferi o efeito
suspensivo em virtude de possível mudança de entendimento quanto ao tema
pelo STJ, o que não se concretizou, como se depreende do acórdão da
Segunda Seção, recentemente publicado [...]
De igual teor: REsp 1.964.067/ES.
Não verifico, portanto, motivos para reformar a decisão proferida na origem,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o
bloqueio imediato do valor exequendo via Sisbajud.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, determinando de
ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros
moratórios sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação com correção
monetária sob pena bis in idem."
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem decidiu o seguinte:
"O acórdão é expresso no sentido de que o STJ pacificou o entendimento de
que a falência ou ausência de recursos da patrocinadora COFAVI não isenta a
embargante de obrigação de pagar os benefícios previdenciários assumidos,
não havendo que falar em redução substancial do valor exequendo."
Com efeito, em atenção ao relevante interesse social e humanitário da causa, cumpre
destacar que a eg. Segunda Seção, sob esta relatoria, julgou, com especial destaque e
importância, o Recurso Especial no 1.248.975/ES, no qual ficou assente que: "até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e
Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de
benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio
". Contudo, expressamente
de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
determinou fosse "observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade
".
entre os fundos
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de reconhecer a obrigação da FEMCO/USIMINAS de
pagar a complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos até a liquidação do
fundo ao qual o ora agravado está vinculado. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO,
SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA.
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA
DO ART. 461, § 4o, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 2. O recurso
prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da
complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da
patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos
empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida,
constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente
nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização
de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
24/6/2015
20/8/2015
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
PELO
PARTICIPANTE
E
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA
FALIDA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA.
TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N.
1.248.975/ES.
ALEGAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
SUBMASSAS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
PATROCINADORA
(CONVÊNIO
DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE
(PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO
CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE.RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no
julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a
falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do
fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência
Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida -
ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável
episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o
dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao
segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto,
o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp
1.964.067/ES, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
, g.n.)
8/6/2022
5/8/2022
No mesmo sentido, transcrevo recentes julgados que demonstram a consolidação da
matéria nesta Corte:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA
DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA
FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SUBMASSAS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
PATROCINADORA
(CONVÊNIO
DE
ADESÃO);
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE
(PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO
CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A Segunda Seção do STJ,
no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a
falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos
do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se
comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência

Usiminas. 2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-
COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida -
ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições,constitui lamentável
episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o
dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao
segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para
tanto, circunstância verificada na hipótese. 3. Embargos de divergência
providos. (EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,

relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
, g.n.)
8/6/2022
9/9/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE
PAGAMENTO.
INADIMPLEMENTO
DA
PATROCINADORA.
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. CARÁTER INFRINGENTE. 1. Os embargos de
declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão. 2. Admite-se,
excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham
efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art.
1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do
julgado. 2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp no
1.964.067/ES e os EREsp no 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o
entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento
do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da
patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo
previdenciário. 3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência
privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória -
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no
respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida
aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março
de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na
instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os
fundos. Precedente. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes. (EDcl no REsp n. 1.673.367/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.
18/10/2022
25/10/2022
n.)
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALÊNCIA
DA
PATROCINADORARESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n.
1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora
Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não
constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da
obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas" (REsp 1.964.067
/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de
). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a
5/8/2022
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de
benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data
anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a
falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975
/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
20/08/2015
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
, g.n.)
4/10/2022
Incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ ("Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Por fim, importa destacar que a responsabilidade pela indefinição quanto à
titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 recai sobre a própria
Previdência Usiminas. Isso, porque, se é verdade que a submassa correspondente aos ex-
empregados da COFAVI se encontra exaurida, competia a ela adotar as medidas necessárias para
a liquidação extrajudicial do referido fundo, pondo fim, de forma definitiva, à situação de
confusão patrimonial gerada por sua própria omissão. Nesse sentido, destacamos o seguinte
julgado:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CPC, ART.
988, II). PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA.
COFAVI.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
NÃO
REALIZADA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO
COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI". Contudo expressamente determinou que fosse "observada a
impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO
/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de
solidariedade entre os fundos" (Recurso Especial no 1.248.975/ES, Segunda
Seção, desta relatoria). 2. Nesse passo, verifica-se que a decisão reclamada
não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de
que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio
depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA
USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente
aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpriria a ela
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez
com a confusão provocada por omissão dela mesma. 3. Agravo interno
desprovido."
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5e4655-92f3-4786-8a28-dbeba2526280

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.666.211 / ES
Número Registro: 2024/0212494-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050414220218080024 50006300620228080000 50414220218080024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: ALBERTO LEITE DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: c4a033f9-1c0a-466a-bdab-1ae14ee77a0a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:04
Código de Controle do Documento: c4a033f9-1c0a-466a-bdab-1ae14ee77a0a